Tribunal: TJMT
Processo: 1032975-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032975-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JAIR VARGAS CAMPOS NETO - CPF: 020.782.351-05 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO DE SA - CPF: 319.870.638-64 (AGRAVANTE), AGRONORTE SOLUCOES EM PULVERIZACAO E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 49.731.908/0001-64 (AGRAVANTE), KELITON PEREIRA GUERRA - CPF: 008.859.641-95 (AGRAVADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO VERBAL DE TROCA DE VEÍCULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO PRONTUÁRIO D
O BEM
. MEDIDA CAUTELAR DE PUBLICIDADE. NATUREZA CONSERVATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda judicial no prontuário do veículo Toyota Hilux, placa RCD7E70, registrado em nome do réu Jair Vargas Campos Neto, mediante envio de ofício ao DETRAN/MT. Os agravantes sustentam que a medida compromete a livre disposição do bem, no contexto de controvérsia envolvendo contrato verbal de troca de veículos, que inclui alegações sobre defeito em caminhão entregue e inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da medida judicial que determinou a averbação da existência da presente ação no prontuário do veículo, como forma de assegurar publicidade do litígio e proteção de terceiros de boa-fé, diante da
discussão
quanto à validade e aos termos de contrato verbal de troca de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação da existência da ação judicial possui natureza eminentemente conservatória e informativa, não implicando bloqueio, indisponibilidade ou apreensão do bem, tampouco restringindo de forma indevida o exercício do direito de propriedade.

A medida encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz e visa garantir publicidade ao litígio, protegendo terceiros de boa-fé e contribuindo para a segurança jurídica e a eficácia da futura decisão de mérito.

A controvérsia apresentada nos autos envolve contrato verbal, com elementos ainda inconclusivos sobre os seus
termos, validade e eventuais vícios, tornando necessária a instrução probatória para apuração dos fatos.

A restrição decorrente da averbação não configura dano grave ou irreparável, sendo insuficiente, por si só, para ensejar a revogação da medida cautelar, especialmente diante da inexistência de prova de alienação iminente ou risco concreto de frustração da tutela jurisdicional.

A jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Privado do TJMT reconhece a legitimidade da averbação da existência da demanda como medida de publicidade e proteção a terceiros, sem que isso configure constrição ou violação ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A averbação da existência de ação judicial no prontuário de veículo é medida cautelar legítima e não constritiva, destinada a assegurar publicidade do litígio e proteção a terceiros de boa-fé.

A providência cautelar não implica restrição indevida ao direito de propriedade, nem enseja dano concreto, tratando-se de medida proporcional e adequada à fase processual.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgInt
no 1025405-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.10.2025;

TJMT,
AgInt
no 1013280-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.09.2025;

TJMT, AI no 1027881-78.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.09.2025;

TJMT, AI no 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032975-07.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda no prontuário do veículo Toyota Hilux, placa RCD7E70, registrado em nome do réu Jair Vargas Campos Neto, por meio de envio de ofício ao DETRAN/MT.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada, ao determinar a averbação da existência da Ação no prontuário da caminhonete Toyota Hilux, impôs restrição indevida ao bem sem demonstração concreta da probabilidade do direito do autor.

Afirmam que o negócio contestado decorreu de contrato verbal de troca de veículos, no qual o agravado entregaria uma Hilux, uma motocicleta e
quantia em dinheiro
em troca de um caminhão Volvo.

Asseveram que o caminhão foi inspecionado pelo agravado, que tinha ciência das suas condições e concordou com a realização dos reparos pela
Agronorte
, inclusive com substituição do bloco do motor e regularização junto aos órgãos competentes.

Alegam ainda que arcaram com despesas referentes ao conserto do veículo e com débitos da Hilux e da motocicleta, além de disponibilizarem quantia em favor do agravado para quitar parcelas do financiamento do caminhão.

A
crescenta
m que apresentaram contranotificação esclarecendo tais fatos, omitida pelo agravado na inicial.

Aduze
m que o
J
uízo de origem reconheceu a insuficiência dos elementos apresentados para anular a transferência do veículo, razão pela qual, por coerência, não poderia ter autorizado a averbação que recaiu sobre a Hilux, por inexistir suporte probatório mínimo que justificasse medida restritiva.

Defendem a inexistência de perigo de dano para o agravado e, ao contrário, afirmam que a restrição imposta gera prejuízo direto ao agravante Jair, proprietário do bem, pois impede sua livre disposição e compromete seu patrimônio sem amparo fático ou jurídico.

Ressaltam que o caminhão se encontra disponível para entrega ao agravado, sem qualquer impedimento, o que reforça a ausência de urgência para manutenção da medida.

Requerem
o provimento do Recurso.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda no prontuário do veículo Toyota Hilux, placa RCD7E70, registrado em nome do réu Jair Vargas Campos Neto, por meio de envio de ofício ao DETRAN/MT.

Assim ficou consignado na decisão:

“
(...)

11. Consta na ata notarial anexada sob o id. 179182403 que o negócio foi realizado de forma verbal, com registros complementares em formato de áudios.

12. Trata-se, portanto, de um contrato verbal cuja comprovação exige elementos além das alegações apresentadas na inicial. No momento, os indícios disponíveis não são suficientes para confirmar a validade do negócio celebrado, sua eventual ruptura ou os termos que o regeram que leve a anulação automática da transferência do veículo. A documentação apresentada, especialmente a ata notarial, não configura, em análise preliminar, prova inequívoca que justifique a resolução automática do negócio jurídico.

13. Diante de tais controvérsias, e cuidando-se de contrato verbal, a cautela impõe de fato o indeferimento da tutela voltada a cancelar a transferência realizada e, consequentemente, restituir a posse do bem ao autor, até a apuração dos termos da avença durante o regular curso da instrução, porquanto não há suficiente plausibilidade do alegado.

14. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

(...)

15. Por outro lado, a averbação da existência da ação se mostra plenamente viável, pois busca dar publicidade ao litígio em curso, resguardando eventual direito de terceiros e garantindo maior segurança jurídica às partes envolvidas.

16. Sendo assim, não é possível o deferimento integral da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida para cancelar a transferência do veículo, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.

17. Nos termos da fundamentação,
DEFIRO
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da existência da presente demanda no prontuário do veículo Toyota Hilux, placa RCD7E70, registrado em nome do réu Jair Vargas Campos Neto,
por meio de envio de ofício ao DETRAN/MT
, como forma de prevenir prejuízos e assegurar o regular andamento do processo
.
”
(Id. 180096456
do
s
processo
principal
)
.

Os agravantes alegam que o caso versa sobre contrato verbal de troca de veículos, no qual o agravado entregaria uma Toyota Hilux e uma motocicleta Honda Biz, além de R$3.000,00, em troca de um caminhão Volvo FH 440.

Dizem que, segundo o agravado, ele teria cumprido sua parte, mas o caminhão não foi entregue em boas condições, apresentando adulteração no número do bloco do motor.

Aduzem que o agravado tinha conhecimento desse problema e inclusive concordou com os reparos, os quais foram feitos pela
Agronorte
, o que constou da sua contranotificação.

Explicam que arcaram com todos os custos do conserto (R$11.000,00), pagaram os débitos dos veículos dados em
troca e ainda emprestaram R$10.000,00 para o financiamento do caminhão, demonstrando cooperação constante.

Dizem que a averbação da existência da demanda no prontuário do veículo, embora não cancele a transferência, cria restrição significativa sobre o bem, impedindo sua livre disposição e gerando perigo de dano concreto.

Infere-se dos autos
o negócio jurídico
em questão, além de ter sido
verbal, com elementos ainda inconclusivos sobre seus termos,
apresenta
indícios
que
não confirmam a validade da avença, su
a rescisão
ou a existência de prova inequívoca apta a permitir a restituição imediata do bem ou a anulação da transferência.

A instrução processual é imprescindível para apuração dos fatos,
tendo em vista
o caráter
duvidoso
da relação. No entanto, a anotação da demanda no registro do veículo foi considerada medida adequada, pois visa resguardar terceiros, conferir publicidade ao litígio e assegurar segurança jurídica durante o trâmite da
A
ção.

A negativa de cancelamento da transferência revel
a
prudência, diante da ausência de
provas robustas
sobre o estado do caminhão, as condições do negócio e eventuais responsabilidades de cada parte.
Logo, a
controvérsia depende de prova aprofundada.

Cumpre considerar que a
averbação, por sua vez, possui natureza eminentemente conservatória. Não retira o veículo da posse do agravante nem impede sua circulação. Apenas informa terceiros sobre a existência da disputa judicial, evitando prejuízos decorrentes de eventual alienação a adquirentes de boa-fé e contribuindo para a eficácia da futura decisão de mérito. A providência não afeta a validade da transferência já concluída, tampouco representa restrição desarrazoada, pois não constitui bloqueio, indisponibilidade ou apreensão.

Assim, a
anotação restringe a livre disposição do bem, mas não
ensej
a dano imediato ou concreto decorrente da
medida. A mera possibilidade de dificultar futura negociação não caracteriza risco grave ou irreparável.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA POSSE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AMEAÇA CONCRETA DE TURBAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DA LIDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8.
É legítima, com base no poder geral de cautela, a determinação de averbação da existência da demanda judicial junto às matrículas dos imóveis, como medida de publicidade e resguardo de terceiros de boa-fé, sem configurar constrição
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para autorizar a averbação da existência da presente demanda judicial nas matrículas no 1104 e 4148, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

"1. A tutela possessória pode ser concedida mesmo diante de alegações de inadimplemento contratual, desde que comprovada a ameaça concreta à posse.

2.
A averbação da existência da demanda judicial nas matrículas dos imóveis é medida legítima e não constritiva, destinada à proteção de terceiros de boa-fé
."

(N.U 1025405-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – BLOQUEIO REGISTRAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ADOTADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu apenas a averbação da existência da ação judicial nas matrículas de imóveis negociados em contrato de compra e venda inadimplido, indeferindo o pedido de bloqueio registral e indisponibilidade dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inadimplência contratual e a posterior alienação dos bens justifica a imposição de indisponibilidade registral dos imóveis para garantir a eficácia da sentença a ser proferida na ação principal, ou se a anotação da existência da demanda na matrícula é medida proporcional e suficiente para resguardar o direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou na hipótese.

4.
A averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis é medida cautelar apta a garantir a publicidade do litígio, protegendo eventuais terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828, § 4o, do CPC, e art. 167, II, item 21, da LRP
.

5. A venda dos imóveis pela parte agravada, ainda que descumprindo cláusula contratual, não revela, por si só, fraude ou má-fé do terceiro adquirente, tampouco enseja a imposição de gravame extremo em sede de cognição sumária.

6. O terceiro adquirente tinha ciência inequívoca do litígio, o que afasta alegação de boa-fé plena e reforça a suficiência da anotação da existência da ação como medida adequada de cautela.

7. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da proteção ao contraditório, sendo harmônica com o entendimento consolidado da jurisprudência da Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial.

2.
A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel é providência cautelar suficiente para prevenir a alienação a terceiros de boa-fé, especialmente na fase inicial do processo
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
300, 828, § 4o; LRP, art. 167, II, item 21; L
. no
13.097/2015, art. 54, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 1020138-51.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.10.2024; TJMT,
AgInt
no 1012705-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.08.2024.
”

(N.U 1013280-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PUBLICIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME OU BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em tutela cautelar antecedente, a averbação da existência da ação de nulidade de processo administrativo c/c cancelamento de registro imobiliário na matrícula do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar a legalidade da determinação judicial que ordenou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, à luz dos
arts
. 300 do CPC e 167 da Lei no 6.015/1973, considerando os efeitos da medida sobre o direito de propriedade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre de indícios de vício na abertura da matrícula nova, com possível comprometimento de hipoteca regularmente constituída na matrícula anterior.

4. O perigo de dano decorre da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé sem ciência da demanda, o que comprometeria o resultado útil do processo.

5.
A medida não acarreta bloqueio ou indisponibilidade do bem, consistindo apenas em
publicidade registral voltada à proteção de terceiros, expressamente prevista no art. 167 da Lei no 6.015/1973
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Averbação da existência da ação na matrícula do imóvel mantida.

Tese de julgamento: “1.
A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevista no art. 167 da Lei no 6.015/1973, constitui medida cautelar legítima, que visa proteger terceiros de boa-fé e assegurar a utilidade do provimento final. 2. A providência não implica bloqueio ou restrição indevida ao direito de propriedade, mas apenas publicidade registral de demanda em curso
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.015/1973, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1011279-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 3440957-84.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 19.03.2024.
”

(N.U 1027881-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO. PUBLICIDADE E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão das averbações premonitórias lançadas sobre as matrículas no 3.935, 34.274, 52.897 e 59.724 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, em virtude de ação anulatória de ato jurídico de adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção das averbações premonitórias, considerando a alegação do agravante de que os imóveis já estão garantidos por outras penhoras e que a averbação compromete seu direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória tem caráter meramente informativo e visa garantir publicidade sobre a existência de ação judicial capaz de comprometer a titularidade do imóvel, prevenindo prejuízos a terceiros adquirentes.

A manutenção da averbação não impede o exercício pleno do direito de propriedade, tampouco representa restrição indevida ao direito do titular, tratando-se de medida prudente e eficaz para prevenir fraudes e proteger a segurança jurídica no mercado imobiliário.

A existência de outras garantias em bens imóveis não afasta a necessidade da averbação, visto que sua finalidade é assegurar que eventuais terceiros adquirentes sejam informados sobre a controvérsia judicial envolvendo a propriedade.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a averbação premonitória não depende de comprovação de risco de alienação fraudulenta, sendo suficiente a existência de demanda judicial capaz de impactar o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de exclusão das averbações premonitórias.

Tese de julgamento:

A averbação premonitória possui caráter informativo e não constitui restrição ao direito de propriedade, servindo apenas para dar publicidade à existência de demanda judicial capaz de impactar a titularidade do bem.

A manutenção da averbação é medida prudente e necessária para prevenir prejuízos a terceiros e resguardar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 828.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1016260-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 16/11/2023.

TJ-SP, AI no 2235500-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 22/11/2023.

TJ-GO, AI no 5071416-42.2024.8.09.0044, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE (S/R).
”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
. (Sem destaque no original).
(Sem destaque no original).

A
situação dos autos é bastante
controv
e
r
s
a, envolve alegações divergentes e necessita de
dilação probatória
.

E a
decisão se limita a garantir publicidade e transparência do litígio, finalidade compatível com o princípio da
cooperação processual e com a proteção de terceiros, sem alterar substancialmente a esfera jurídica dos agravantes.

Diante desse quadro, a medida adotada mostra-se proporcional, razoável e adequada à fase processual. Não há
fundamento
para sua revogação, pois não se constatam ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025